Tribunal: TJDFT
Processo: 0757032-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem e examinar: a) a viabilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de internação hospitalar, em caráter de urgência ou emergência; e b) a possibilidade de majoração do montante referente aos danos morais eventualmente experimentados.
2. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatório o custeio do atendimento médico-hospitalar nos casos de emergência ou de urgência. 2.1. A norma estabelecida no art. 12, inc. V, alínea “c”, do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para o custeio do tratamento nos casos de urgência e emergência. 2.2. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos indicados para o paciente, independentemente do período geral de carência.
3. No presente caso o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à paciente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata, decorrente da relatada situação de urgência.
4. Na hipótese em análise a existência de dano à esfera extrapatrimonial da demandante é evidente. Com efeito, o dano moral tem caráter in re ipsa.
5. Além disso, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou operadora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico.
6. Verifica-se, portanto, que a negativa da prestação do tratamento indicado malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento do atendimento de urgência, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Nesse contexto, convém atentar ainda à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, foi estabelecido o hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.1. Por essas razões mostra-se razoável a condenação da sociedade empresária demandada ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) referentes aos danos extrapatrimoniais experimentados pela demandante.
8. Recurso conhecido e provido.